Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A requerente contratou a requerida para transportá-la de Belo Horizonte (MG) para Munique (Alemanha) com escala em Lisboa. Atraso no primeiro trecho. O atraso inicial, embora pequeno, atrasou a chegada da autora em Portugal, acarretando a perda do voo de conexão para o destino.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A requerente contratou a requerida para transportá-la de Belo Horizonte (MG) para Munique (Alemanha) com escala em Lisboa. Atraso no primeiro trecho. O atraso inicial, embora pequeno, atrasou a chegada da autora em Portugal, acarretando a perda do voo de conexão para o destino.

FORTUITO INTERNO. Atraso no voo. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que configura fortuito interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da demandada. Voo de conexão. Tempo exíguo. Não há que se impor ao consumidor a culpa pela perda do voo de conexão, atribuindo-lhe a responsabilidade pela insuficiência de tempo hábil, com atenção aos trâmites alfandegários e de controle de imigração. A recorrida comercializou as passagens aéreas para que a recorrente fosse transportada de Belo Horizonte (MG) a Munique (Alemanha) com escala em Lisboa (Portugal). Na qualidade de fornecedora de serviços, possui conhecimento sobre a logística que envolve os voos dessa natureza. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Se a empresa aérea comercializa as passagens aéreas, espera-se que pode cumprir a oferta à qual se vinculou, ou seja, de que o tempo para a conexão é suficiente para o embarque. E se havia, de algum modo, tempo para o embarque, tal foi impossibilitado pelo atraso no voo inicial, de uma hora e quatorze minutos, fato incontroverso. A requerida sequer demonstrou qualquer advertência quanto à insuficiência do tempo para a conexão. Falha da ré na prestação do serviço de transporte de passageiro, seja pela ausência de informação adequada, seja pelo atraso do primeiro trecho, que embora ínfimo, acarretou atraso de oito horas na chegada da requerente ao destino. Falha na prestação de serviço da companhia aérea requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor. Indenização fixada em R$7.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013583-31.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA
DE PAULA KIERULFF, é apelada TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
(TAP AIR PORTUGAL).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso,vencidos o 2o Desembargador,
que declara voto e o 3o Desembargador que davam provimento ao recurso em maior
extensão para majorar a indenização", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1013583-31.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Central 23a Vara Cível
Juiz prolator:
Guilherme Silveira Teixeira
Processo:
1013583-31.2020.8.26.0100
Apelante:
Cristina de Paula Kerulff
Apelada:
Transportes Aéreos Portugueses S/A. (TAP Air Portugal)
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A requerente
contratou a requerida para transportá-la de Belo Horizonte
(MG) para Munique (Alemanha) com escala em Lisboa.
Atraso no primeiro trecho. O atraso inicial, embora pequeno,
atrasou a chegada da autora em Portugal, acarretando a perda
do voo de conexão para o destino.
FORTUITO INTERNO. Atraso no voo. Manutenção não
programada na aeronave. Hipótese que configura fortuito
interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da
demandada. Voo de conexão. Tempo exíguo. Não há que se
impor ao consumidor a culpa pela perda do voo de conexão,
atribuindo-lhe a responsabilidade pela insuficiência de tempo
hábil, com atenção aos trâmites alfandegários e de controle
de imigração. A recorrida comercializou as passagens aéreas
para que a recorrente fosse transportada de Belo Horizonte
(MG) a Munique (Alemanha) com escala em Lisboa
(Portugal). Na qualidade de fornecedora de serviços, possui
conhecimento sobre a logística que envolve os voos dessa
natureza. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua
atividade. O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Se a empresa aérea comercializa as passagens
aéreas, espera-se que pode cumprir a oferta à qual se
vinculou, ou seja, de que o tempo para a conexão é suficiente
para o embarque. E se havia, de algum modo, tempo para o
embarque, tal foi impossibilitado pelo atraso no voo inicial,
de uma hora e quatorze minutos, fato incontroverso. A
requerida sequer demonstrou qualquer advertência quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência do tempo para a conexão. Falha da ré na
prestação do serviço de transporte de passageiro, seja pela
ausência de informação adequada, seja pelo atraso do
primeiro trecho, que embora ínfimo, acarretou atraso de oito
horas na chegada da requerente ao destino. Falha na prestação
de serviço da companhia aérea requerida, que deve responder
objetivamente pelos danos causados ao autor. Indenização
fixada em R$7.000,00 em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido.
VOTO No 22290
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 125/128, que julgou improcedente o pedido, condenando a autora, pela
sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A autora apela.
Alega que “as condições ajustadas continham
horário certo e determinado para partida e chegada ao destino final,
sendo assim resta evidente o descumprimento contratual praticado pela
Apelada, vez que a Apelante chegou ao seu destino final com mais de 8
(oito) horas de atraso”.
Sustenta que adquiriu os trechos de ida e volta pelo
site da apelada, que comercializaria passagens aéreas com tempo de
conexão muito curto, não se podendo imputar ao consumidor o ônus da
perda do voo em caso de eventual atraso no primeiro trecho.
Alega que inexiste qualquer ressalva no site da
requerida sobre a possibilidade de perda do voo de conexão pelo curto
intervalo de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que se o atraso do voo ocorreu por
necessidade de troca da aeronave, independentemente do intervalo de
tempo do atraso, tratar-se-ia de fortuito interno da cia aérea.
Diz que ao responsabilizar a recorrente pela perda
no voo de conexão, o Juízo ignorou o fato de que a assistência material
prestada foi precária.
Argumenta que a recorrida sequer ofereceu
possibilidade de hospedagem, contrariando o disposto na Resolução 400 da
ANAC.
Busca o provimento ao recurso para a procedência
dos pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 138/148).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
155/184).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Cristina de Paula Kierulff ajuizou ação de indenização por
danos morais em face de Transportes Aéreos Portugueses
S/A TAP Air Portugal. Em síntese, aduz ter adquirido
passagens aéreas emitidas pela ré para viajar de Belo
Horizonte até a cidade de Munique (Alemanha), com
escala em Lisboa (Portugal) e chegada prevista ao destino
final para o dia 29/10/2019 às 11:55 horas. Alega que o
voo inicial atrasou cerca de 1 hora 15 minutos, chegando a
Lisboa somente às 07:10 horas, o que acarretou a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da conexão para Munique, vindo a ser realocada para o
próximo voo disponível somente às 14:40 horas, 7 horas
depois do voo originalmente contratado. Alegou também
ter havido atraso de mais de 1h e 30 minutos no voo de
Lisboa para Munique. Salienta que a parte ré sequer
ofereceu a possibilidade de hospedagem para que a autora
pudesse descansar e que recebera somente um voucher de
alimentação de 10 euros. Nestes termos, requer total
procedência da demanda a fim de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior à R$ 15.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação às fls. 38/74. Em
suma, aduz sempre prezar pela segurança de seus
clientes, e que o novo voo adquirido teve um atraso ínfimo
de 1h 14 minutos por conta da necessidade de troca de
aeronave por necessidades operacionais e manutenção da
aeronave. Alega quanto a falta de organização de tempo
por parte da autora de se organizar para realizar os
tramites aeroportuários, pois, pelo o cronograma das
passagens seria impossível do mesmo ser cumprido.
Defende que o cancelamento do voo se deu por conta de
problemas técnicos e que estes, por sua vez, são
inevitáveis e configuram-se como caso fortuito.
Alega que o cancelamento foi necessário para preservar a
segurança do autor e dos demais passageiros. Afirma
tentou solucionar o problema no menor tempo possível e
que fez o necessário para que o autor não tivesse
prejuízos,
realocando-o
no
próximo
voo
disponível.
Defende a inexistência de danos morais e entende os
valores pedidos como abusivos. Pede, assim, a suspensão
do processo e a improcedência do pedido. Juntou
documentos.
Réplica às fls. 96/103.
Indeferido o pedido de suspensão do processo às fls. 119”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 125/126).
Respeitado o entendimento diverso, a sentença
comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo. Convém esclarecer que é a
vulnerabilidade reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que
justifica a proteção do consumidor em questão de prova.
O consumidor, por inferioridade probatória em
relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com
base no qual sustenta o seu direito. Assim, é legítima a transferência do
encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições
de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Não se pode olvidar a regra basilar civil relativa à
justiça contratual, notadamente o da boa-fé objetiva no art. 422 do Código
Civil a regular todo o direito obrigacional.
Note-se que ao celebrar contrato de transporte aéreo,
a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros
e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora adquiriu passagens aéreas perante a
Requerida para viajar de Belo Horizonte (MG) a Munique (Alemanha)
com escala em Lisboa (Portugal).
O voo (TP 104) estava previsto para partir de Belo
Horizonte no dia 28 de outubro do ano 2019, às 18:15h, pousando em
Lisboa no dia 29 de outubro às 6:20h, de onde partiria o voo de conexão
(TP 552 - Lisboa a Munique) às 7:45h, chegando ao destino às 11:55h (fl.
106).
A requerente afirmou que o voo que partiu de Belo
Horizonte atrasou cerca de 1:15h, impossibilitando-a de embarcar no voo
de conexão.
Alegou que o próximo voo disponível para conexão
(TP 554) partiu somente 14:40h (fl. 19), com atraso de sete horas do
originalmente contratado. Referido voo também teria sofrido atraso de
1:30h, tendo a postulante chegado em seu destino somente 20:04h, ou seja,
com atraso superior a oito horas.
Em contestação, a requerida afirmou que o voo
adquirido pela autora (TP 104), que realizaria o trecho Belo Horizonte X
Lisboa, sofreu atraso de 1:14h., pousando no aeroporto de Lisboa 7:14h.
Alegou que referido atraso decorreu de necessidades
operacionais e manutenção da aeronave (fl. 46).
Disse que “Com relação ao voo de conexão, é possível
ver claramente que a conexão inicialmente pretendida para trecho Lisboa x
Munique, estava prevista para decolar às 7:40 do dia 29.10.2019, sendo que o
embarque se iniciou às 7:00, e o voo inicialmente contratado pousaria sem qualquer
atraso as 6:10 no aeroporto de Lisboa. Ou seja, a Autora não reservou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo para a realização dos trâmites aeroportuários, o que não é aceito pela
empresa, pois o cronograma das passagens adquiridas era impossível de ser
cumprido”.
Alegou que a autora não foi diligente na compra das
passagens, deixando de reservar tempo para a conexão, e não observando
as orientações da Companhia Aérea.
Afirmou ter cumprido com o dever de realocação da
requerente com a brevidade possível.
Em réplica, a autora afirmou que os voos estão
disponíveis para venda a qualquer consumidor e que inexistia advertência
quanto ao tempo mínimo para conexão.
O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
permanece a obrigação da apelada de indenizar o prejuízo sofrido pela
recorrente.
Convém
esclarecer
que
a
manutenção
não
programada na aeronave configura fortuito interno, não tendo o condão de
afastar a responsabilidade da demandada, cuidando-se de evento inerente
ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de
reconhecer que a existência de eventuais problemas técnicos da aeronave é
considerada como fortuito interno, inerente ao risco da atividade
empresarial e, portanto, não exclui a responsabilidade da transportadora.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERNO.
RISCO
DA
ATIVIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ. 1. A ocorrência de problemas técnicos não é
considerada hipótese de caso fortuito ou de força
maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito
interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e,
consequentemente, o dever de indenizar.2. É inviável,
por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a
revisão do quantum indenizatório em sede de recurso
especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja
irrisório ou exorbitante.3. Agravo regimental desprovido
por novos fundamentos. (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel.
Ministro JOÃO fundamentos. (AgRg no Ag 1310356/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011, g.n.).
O atraso inicial, embora pequeno, atrasou a chegada
da autora em Portugal, acarretando a perda do voo de conexão para o
destino (Munique).
E não há que se impor ao consumidor a culpa pela
perda do voo de conexão, atribuindo-lhe a responsabilidade pela
insuficiência de tempo hábil, com atenção aos trâmites alfandegários e de
controle de imigração.
A recorrida comercializou as passagens aéreas para
que a recorrente fosse transportada de Belo Horizonte (MG) a Munique
(Alemanha) com escala em Lisboa (Portugal). Na qualidade de fornecedora
de serviços, a requerida possui conhecimento sobre a logística que envolve
os voos dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para o primeiro trecho, a aeronave partiria de Belo
Horizonte às 18:15h do dia 28 de outubro, chegando a Lisboa no dia
seguinte (29/10/2019) às 6:20h, de onde partiria às 7:45h com destino a
Munique (Alemanha).
Se a empresa comercializa as passagens aéreas,
espera-se que possa cumprir a oferta à qual se vinculou, ou seja, de que o
tempo para a conexão é suficiente para o embarque.
E se havia, de algum modo, tempo para o embarque,
tal foi impossibilitado pelo atraso no voo inicial, de uma hora e quatorze
minutos, fato incontroverso.
Ressalta-se que em réplica, a autora comprovou que
a requerida disponibiliza as passagens aéreas ao consumidor para o trecho
contratado, com tempo de conexão de 1:25h (fl. 99).
E
a
requerida
sequer
demonstrou
qualquer
advertência quanto à insuficiência do tempo para a conexão.
Não se olvida que a demandada realocou a autora
para outro voo, mas neste também houve atraso, de forma que a postulante
chegou ao seu destino cerca de oito horas após o horário previamente
contratado.
Restou demonstrada a falha da ré na prestação do
serviço de transporte de passageiro, seja pela ausência de informação
adequada, seja pelo atraso do primeiro trecho, que embora ínfimo,
acarretou atraso de oito horas na chegada da requerente ao destino.
Cabe salientar que eventual assistência material
prestada ao passageiro em terra constitui-se dever da companhia aérea e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não descaracteriza o dano moral imposto ao passageiro.
Nesse sentido:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
PERDA DA CONEXÃO. Hipótese distinta da matéria
discutida no RE no 636.331 (Tema 210 - STF) e no ARE no
766.618, não havendo que se falar em prevalência das
Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o CDC, pois, ao
contrário do que foi tratado nos precedentes, a questão
em julgamento não se refere à responsabilização material
da companhia aérea pelo extravio de bagagem de
passageiro em voo internacional (RE no 636.331),
tampouco sobre regras de prazo prescricional (ARE no
766.618).
Aplicação
do
instituto
do
distinguishing
(“distinção entre o caso concreto em julgamento e o
paradigma”). Precedente do TJSP. Relação de consumo.
Escasso espaço de tempo para a realização da
conexão. Responsabilidade da apelada pela logística
de conexões de voos. Dano moral in re ipsa. Sentença
de improcedência reformada. Condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 8 mil.
Custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação. PROVIMENTO PARCIAL (TJSP, 14a Câmara de
Direito Privado, apelação no 1013349-49.2020.8.26.0100,
Relator Desembargador Eduardo Abdalla, julgado em 10
de agosto do ano 2020, g.n.).
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
DE
PASSAGEIROS - CONTRATO DE CONSUMO - ATRASO DE
VOO E PERDA DE CONEXÃO, COM CHEGADA AO DESTINO
APROXIMADAMENTE 10 HORAS APÓS O PROGRAMADO -
MENOR IMPÚBERE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 -
DANOS MORAIS - Ocorrência - Situação retratada que
causou mais do que mero aborrecimentos, como já
reconhecido por esta C. Câmara na ação movida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genitora da autora, em relação aos mesmos fatos - Saída
de Uberlândia que teve atraso diminuto (vinte
minutos), mas que levou à perda da conexão em
Campinas e atraso na chegada ao destino em quase
dez horas. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO - Indenização
fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que,
conquanto inferior ao almejado (daí o só parcial
provimento ao recurso), bem observa as características do
caso concreto e atende aos fins a que se destina.
RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP, 37a Câmara de
Direito Privado, apelação no 1073465-55.2019.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Sérgio
Gomes,
julgado
em
28/8/2020, g.n.).
Nesse caso, evidente a falha na prestação de serviço
da companhia aérea requerida, que deve responder objetivamente pelos
danos causados à autora.
Convém esclarecer que no entendimento deste
relator, no tocante ao dano de natureza moral, remanescem os
entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação das normas contidas
no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O valor
reparatório dos danos morais não está limitado pelo julgamento dos RE
636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, cuja análise tratou
apenas da reparação de danos materiais.
Segue-se que a indenização decorrente de danos
morais deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento
de captação de vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento.
Deve ser equilibrado porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de
que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta. (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Portanto, declarada a responsabilidade da apelada
pelos danos morais causados à recorrente, cujo valor é fixado em
R$7.000,00, considerando as circunstâncias do caso, o caráter repressivo,
inibitório e reparador da indenização.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 20% sobre o valor da condenação em atenção aos critérios do
art. 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013583-31.2020.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 115474
APELAÇÃO No 1013583-31.2020.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cristina
de
Paula
Kierulff
ajuizou
a
presente
demanda
contra
Transportes
Aéreos
Portugueses
S/A
(TAP
Air
Portugal),
objetivando
o
recebimento da indenização por danos
morais, em virtude do atraso do voo
internacional. A requerente adquiriu a passagem aérea, partindo de Belo
Horizonte (Minas Gerais), com conexão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lisboa
(Portugal)
e
destino
final
em
Munique (Alemanha).
Todavia o primeiro voo partiu
com atraso, motivo pelo qual a recorrente
perdeu a conexão e, consequentemente,
chegou ao seu destino final, somente após
8 (oito) horas.
Como constou do V. Acórdão de
fls. 207/220, esta Turma Julgadora, por
maioria de votos, deu provimento ao apelo
da autora e arbitrou a indenização por
danos morais em R$7.000,00 (sete mil
reais).
A respeito da quantificação
dos danos morais, preleciona o jurista Rui
Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da longa espera para
chegar ao seu destino, decorrente do
atraso do voo.
A quantia arbitrada pela douta
maioria é ínfima, razão pela qual entendo
razoável a importância de R$10.000,00
(dez mil reais), valores capazes de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, já decidiu esta
18a Câmara da Seção de Direito Privado, em
recente julgado:
“Ação Indenizatória. Danos morais. Atraso
na entrega das bagagens que acarretou perda do voo
de conexão, e final atraso de mais de nove horas para
chegada ao destino final. Autora grávida. Sentença de
procedência, com fixação dos danos morais em R$
10.000,00. Apelo da ré. Tentativa em eximir-se de sua
responsabilidade,

alegando
força
maior,
consubstanciada
em elevado tráfego aéreo. Fortuito
interno. Responsabilidade
derivada do risco inerente à
própria
atividade
empresarial.
Caracterização

de
danos morais, cujo valor arbitrado, correspondente
a
R$ 10.000,00, deve ser mantido, com juros de mora
incidentes a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade

contratual.
Apelo
desprovido”
2.
(grifamos)
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, em maior extensão,
para a arbitrar a indenização por danos
morais em R$10.000,00 (dez mil reais).
2 TJSP. Apelação no1012391-97.2019.8.26.0003 18a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Ramon Mateo Júnior. J. 03.12.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
136AFE28
15
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1371E4ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013583-31.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.